Tribunal: TJSP
Processo: 0052486-98.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Condições da ação. Pretensão à concessão de segurança para afastar a concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, e restabelecer decisão de Primeiro Grau que autorizou a comercialização de cerveja no evento Legends Cup Brasil, cuja realização ocorreu em momento anterior à distribuição do presente mandamus. Perda superveniente do interesse de agir na modalidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Condições da ação. Pretensão à concessão de segurança para afastar a concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, e restabelecer decisão de Primeiro Grau que autorizou a comercialização de cerveja no evento Legends Cup Brasil, cuja realização ocorreu em momento anterior à distribuição do presente mandamus. Perda superveniente do interesse de agir na modalidade necessidade.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.